Tribunal: STJ
Processo: 0010937-48.2012.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929625 - SP(2025/0161233-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA

ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 36244f14-b7cb-4a33-aa52-6e3fdc3db1a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929625 - SP(2025/0161233-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA

ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIO BENTO DOS SANTOS
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.137):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CP.
ART. 59
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
INAPLICABILIDADE DO
DO CPC.
ART. 1.025
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática deve ser
reformada, pois o recurso especial demonstrou a ilegalidade na dosimetria,
especificamente na primeira fase, por contrariedade ao
do Código Penal, tendo
art. 59
a pena-base sido fixada no triplo do mínimo legal, sem proporcionalidade e sem
razoabilidade, à luz das circunstâncias judiciais do caso.
Argumenta que as circunstâncias do delito não destoam da normalidade
para crimes da espécie e não podem ser valoradas negativamente para justificar a
exasperação aplicada.
Sustenta que a orientação jurisprudencial admite, como diretriz, o aumento
de
por circunstância judicial desfavorável e, reconhecidas três vetoriais negativas, o
1/6
acréscimo deveria limitar-se a
e não ao triplo do mínimo.
1/2,
Documento eletrônico VDA54678178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: b22d46d6-4524-4430-9479-7842a54610be

Defende, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo à
Turma para conhecer do agravo interno e aplicar corretamente o
do Código
art. 59
Penal, reduzindo a pena-base a patamar inferior ao triplo do mínimo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do Código de
Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal), incumbe ao agravante o
c/c
art. 3
, mediante impugnação clara
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
e específica de seus fundamentos.
No caso, o recurso especial não foi conhecido ante a falta de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial (
– (fl.
Súmula 211/STJ)
1.139 – grifo nosso):
[...]
Quanto ao recurso especial em si, a insurgência padece de falta de
prequestionamento.
Ao rejeitar os aclaratórios opostos pela defesa do agravante, a Corte de
origem consignou que não houve insurgência do embargante, em razões de
(fl. 1.037 - grifo nosso).

Apelação, quanto à dosimetria da pena imposta
Nesse cenário, é nítido que a matéria suscitada no recurso especial -
violação do
do CP - não foi debatida na Corte de origem, nem mesmo no
art. 59
julgamento dos embargos de declaração (
, sendo inaplicável a
Súmula 211/STJ)
previsão contida no art. 1.025 do CPC à espécie (prequestionamento ficto) ante a
, circunstância que afasta a existência de vício no
inovação recursal verificada
pronunciamento exarado em segundo grau de jurisdição, pressuposto
indispensável para incidência da norma em comento.
[...]
A parte agravante, no entanto, não impugnou o referido fundamento;
aliás,
, tendo se limitado a reiterar a tese veiculada no
nem sequer o mencionou
recurso especial.
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54678178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: b22d46d6-4524-4430-9479-7842a54610be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0161233-1
AREsp 2.929.625 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109374820124036105 109374820124036105 200761050097965
340320100005302
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JORGE MATSUMOTO
CORRÉU
: AGUIMAR JERONIMO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055155<0212191551@
2025/0161233-1 - AREsp 2929625 Petição : 2026/0011937-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:19
Código de Controle do Documento: 76C3EAFB-84B7-4596-B5AE-5FB3701EE2CF